Tribunal: STJ
Processo: 0825760-59.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893305 - MA (2025
/0105729-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: R G J
ADVOGADO
: JONILTON SANTOS LEMOS JUNIOR - MA006070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Ausência de impugnação específica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
violação ao princípio da dialeticidade recursal e à Súmula no 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou de maneira específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade
recursal e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise da situação
financeira do agravante para fins de concessão de assistência judiciária
gratuita deve ser realizada na fase de execução.
5. O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso, conforme a
Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA49388164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: cd1c8879-c608-4cdd-8777-6ed8c370f767

"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. A análise da situação financeira para
concessão de assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução.".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.04.2019; STJ, AgRg no
REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 06.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: cd1c8879-c608-4cdd-8777-6ed8c370f767

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893305 - MA (2025
/0105729-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: R G J
ADVOGADO
: JONILTON SANTOS LEMOS JUNIOR - MA006070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Ausência de impugnação específica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
violação ao princípio da dialeticidade recursal e à Súmula no 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou de maneira específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade
recursal e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado.
Documento eletrônico VDA49390389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: 8c02068a-ab03-4e75-aa8c-bd4f08d015c6

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise da situação
financeira do agravante para fins de concessão de assistência judiciária
gratuita deve ser realizada na fase de execução.
5. O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso, conforme a
Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. A análise da situação financeira para
concessão de assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução.".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.04.2019; STJ, AgRg no
REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 06.06.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. G. J. contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial. A decisão recorrida fundamentou-se na
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, o que, segundo a decisão agravada, ofenderia o princípio da dialeticidade
recursal, a Súmula no 182 do STJ, bem como o art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ fls. 1228/1229).
O recorrente, em suas razões, sustenta que houve impugnação específica de
todas as questões levantadas na decisão que inadmitiu o recurso especial, não havendo
que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ou Súmula no 182 do STJ.
Argumenta que um dos fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu o recurso
especial foi o de que o seu seguimento encontraria óbice na Súmula no 07 do STJ.
Esclarece que tal Súmula sofre temperamentos pela jurisprudência, evidenciando que a
Documento eletrônico VDA49390389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: 8c02068a-ab03-4e75-aa8c-bd4f08d015c6

questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática, não
incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Outro fundamento adotado pela decisão que inadmitiu o recurso especial foi o
de que o seu seguimento encontraria óbice na Súmula no 83 do STJ. O recorrente
esclarece que tal fundamento não é pertinente com relação aos presentes autos, pois o
recurso especial foi interposto apenas com fulcro em alegação de ofensa a lei federal
infraconstitucional, e não em divergência jurisprudencial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, em caso de não
reconsideração, que seja levada essas questões ao órgão colegiado, a fim de que seja
dado provimento ao presente recurso e, consequentemente, ao recurso especial
interposto. Ademais, pleiteia os benefícios da justiça gratuita, por ser carente na forma da
lei, e, portanto, não ter condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (e-STJ fls. 1234/1242).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, argumenta que o agravo
regimental não deve ser conhecido, pois o agravante não refutou de maneira suficiente a
fundamentação da decisão agravada (fls. 1255-1259), conforme a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DE NÃO
SANEAMENTO DA OMISSÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N° 182/STJ. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO REGIMENTAL.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Deixo de conhecer do pedido de assistência judiciária gratuita porquanto a
situação financeira do agravante deve ser analisada na fase de execução, consoante
dispõe a jurisprudência do STJ. A propósito, veja-se o seguinte precedente:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA
Documento eletrônico VDA49390389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: 8c02068a-ab03-4e75-aa8c-bd4f08d015c6

"B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir pela absolvição
dos acusados e a inexistência de qualquer potencial lesivo à vida ou patrimônio
indeterminado de pessoas, desclassificando a conduta de crime de incêndio qualificado para
o delito de dano qualificado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do
Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua
exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado,
visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
11/4/2019
30/4/2019
3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa
suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o
momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na
fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da
condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
6/0/2019
13/8/2019
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
28/2/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS.
DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM
AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de
despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser
analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem
implica o revolvimento fático-probatório dos autos.
3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/11/2020
20/11/2020

No mais, não há como acolher as teses defensivas.
Documento eletrônico VDA49390389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: 8c02068a-ab03-4e75-aa8c-bd4f08d015c6

Segundo a orientação do STJ, compete à parte agravante impugnar, de
maneira específica, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena
de não conhecimento do recurso.
No caso, a decisão agravada deixou de conhecer o agravo em recurso especial
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial e por força da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 1228/1229):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ (ausência de provas), Súmula 7/STJ (cálculo da
pena), Súmula 83/STJ e ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.

Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
De toda sorte, o agravante já teve reconhecida a nulidade da decisão proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que não conheceu da Apelação Criminal
n. 0000429-56.2018.8.10.007 no âmbito do AgRg no HC 971068 - MA. Assim,
prejudicada, de qualquer forma, a apreciação das teses que buscam infirmar a conclusões
a que chegou o Tribunal
no âmbito da revisão criminal.
a quo
É o voto.
Documento eletrônico VDA49390389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:30
Código de Controle do Documento: 8c02068a-ab03-4e75-aa8c-bd4f08d015c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105729-3
AREsp 2.893.305 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004295620188100074 08257605920238100000 4295620188100074
8257605920238100000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R G J
ADVOGADO
: JONILTON SANTOS LEMOS JUNIOR - MA006070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R G J
ADVOGADO
: JONILTON SANTOS LEMOS JUNIOR - MA006070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158454=083344@
2025/0105729-3 - AREsp 2893305 Petição : 2025/0033665-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:19:58
Código de Controle do Documento: 65AB59DD-16FA-421D-8A68-F21982EB2B98